Tribunal: TJMT
Processo: 1017533-06.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017533-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARCELINO CARLOS DE MORAES - CPF: 805.875.851-53 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUSPENSÃO -
ASTEINTES
– MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de
concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão do desconto na folha de pagamento da agravada, sob pena de multa por dia de descumprimento injustificado,
em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

A fixação de
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, consiste em medida coercitiva plenamente cabível e não há empecilho para sua aplicação. Pertinente a manutenção da multa arbitrada por eventual descumprimento da ordem judicial, em valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem a configuração de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017533-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)

AGRAVADO: MARCELINO CARLOS DE MORAES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)
, contra
decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de deferimento parcial da
tutela de urgência, para determinar que o réu/agravante suspenda os descontos relativos ao empréstimo no valor de R$ R$ 2.668,92 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) efetuados mensalmente no benefício do autor
,
sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que é incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira.

Pretende o afastamento da multa, pois supera a razoabilidade, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada.

Alega que o valor da multa é desproporcional e excessivo; comenta que o prazo é exíguo, considerando que possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada; alternativamente, requer que I) seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido; II) a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias; III) que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos.

A liminar recursal foi indeferida (id 88545467).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e disse que é
beneficiário do INSS, e ao analisar seu extrato bancário foi surpreendido com um suposto empréstimo consignado n.º 010110199850, mas desconhece o referido contrato.

Trouxe com a petição inicial o extrato indicando o alegado empréstimo com data de inclusão em 21.06.2021, tendo como valor mensal R$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de R$ 2.668,92 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Quanto ao perigo de dano, decorre do próprio desconto mensal da cobrança do suposto empréstimo. No mesmo sentido, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso improcedente o pedido do autor, o agravante poderá efetivar a cobrança com os acréscimos legais.

Sobre a fixação de multa por dia de eventual descumprimento injustificado, é cediço que o objetivo da
astreinte
é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

A
astreintes
tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.

A multa foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento injustificado
, limitada a 20 (vinte) dias-multa dias-multa
, longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que os valores atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão que, ao contrário do alegado pelo agravante, não possui prazo exíguo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
- DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se acertada a decisão de primeiro grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou-se a suspensão dos descontos
. O pedido de expedição de ofício para o INSS visando suspender os descontos indevidos, referente ao empréstimo contratado mediante fraude não foi submetido ao juízo de primeiro grau, que redunda em supressão de instância e, consequentemente, ofende o princípio do duplo grau de jurisdição.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação, de modo que a multa diária fixada pelo magistrado pode ser revista a qualquer momento
” (N.U 1006357-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CC DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS – PREENCHIDOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DANO GRAVE AO BANCO-RÉU
– NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte nega a existência da relação jurídica com o Banco-Réu e, por consequência, dos descontos realizados em sua folha de pagamento, e os elementos constantes nos autos, até então, demonstram a verossimilhança de suas alegações, escorreita a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Trata-se de medida de simples reversibilidade e não há risco grave ao Banco –Réu, ao contrário do autor, que se trata de idoso, que tem desconto descontado da sua aposentadoria por idade,
o valor de um salário mínimo
” (N.U 1007111-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

Sobre a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias e que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos, o agravante deve formalizar tais pretensões ao juízo de origem.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022